Tribunal: TCU
Processo: 010.370/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise Pedido de reexame interposto por Carmen Maria Martins Gomes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto por Carmen Maria Martins Gomes contra o Acórdão 1349/2020-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual foi julgada ilegal sua concessão. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o subitem 9.3.1 do Acórdão 1349/2020-TCU-Plenário . 9.3. encaminhar cópia desta decisão à recorrente e ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.